Tribunal: TJDFT
Processo: 0739362-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739362-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLOS TORREAO DE FREITAS, LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREAO AGRAVADO: KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA, EWERTON TORREAO DE FREITAS MEDEIROS, NEUSSANA KELLEN DE ARAUJO MEDEIROS TORREAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARLOS TORREÃO DE FREITAS e outros, contra decisão proferida na ação de dissolução parcial de sociedade no 0702541-16.2021.8.07.0015, em que contende com KHENOSIS CLÍNICA DE SAÚDE MENTAL COACHING E REMOÇÃO LTDA e outros. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 97930199): “Trata-se de Ação de Dissolução Parcial de Sociedade. Reza o art. 99, §2o do CPC que “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família.” Nesse sentido, dispõe o art. art. 5o, inciso LXXIV, da Carta Magna que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso dos autos, nada obstante a declaração da parte autora, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista a declaração de bens e direitos por ela apresentada a Receita Federal (ID. 95795972), que comprova que em 2020 recebeu R$ 210.000,00 a título de distribuição de lucros da empresa ré, o que demonstra a sua capacidade para arcar com as custas processuais. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de gratuidade da justiça. Recolha as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Quanto a Petição ID. 97905035, ciente da interposição de recurso. Todavia, mantenho pelos seus próprios fundamentos a decisão agravada. Aguarde-se a comunicação de eventual concessão de eventual efeito suspensivo.” Em seu agravo de instrumento, os recorrentes pedem a concessão do efeito suspensivo ao recurso para impedir a imposição de novo recolhimento de custas judiciais, sob “pena de cancelamento da distribuição”, visto que a decisão recorrida impôs tal medida incoerentemente (custas já recolhidas – ID 83881679), sendo a anulação da determinação de novo recolhimento de custas a medida que se impõe. Argumentam que a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça no mês de julho de 2021 aos agravantes, sob argumentos que não podem mais se sustentar ante as provas documentais recentemente apresentadas, que evidenciam a situação de hipossuficiência dos agravantes, agora em dezembro de 2021. Portanto a referida decisão merece ser reformada, para conceder a gratuidade de justiça aos agravantes, com fulcro no artigo 98 do CPC, que evidentemente não podem arcar com as custas processuais sem prejuízos da subsistência própria e de sua família. Alegam que existe uma extensa prova documental anexa a este recurso permite superar quaisquer argumentos pela ausência de hipossuficiência, além do atual estado de desemprego dos agravantes. Afirma que é indissociável a existência de todos os requisitos legais à concessão da gratuidade da justiça no presente caso. Os pedidos de retomada das remunerações e gratuidade são inversamente proporcionais. Uma vez que um é concedido, a outro perde a razão de existir. Afirma que a negativa ao pleito da retomada das remunerações e também ao pedido de gratuidade de justiça não afigura medida justa ou compatível, aflorando nítida contradição. Alegam que a decisão agravada ainda não observou os documentos apresentados, que comprovam inclusive o recolhimento de custas iniciais (já recolhidas – ID 83881679) que foi novamente imposto aos agravantes, como se não houvesse qualquer recolhimento de custas nos autos. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Está dispensado do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária requerida em recurso. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). No caso dos autos, os agravantes sustentam que em fevereiro de 2021 os pagamentos mensais que percebiam da sociedade foram cessados, de maneira abrupta, sem qualquer prévio aviso aos sócios agravantes, que possuem dois filhos (crianças) totalmente dependentes inclusive um deles com necessidades especiais e tratamentos de saúde em andamento. Esclarecem que, com o decurso do tempo, e não deferimento da tutela de urgência que pretendiam os agravantes para retomada das remunerações em fevereiro de 2021, os agravantes perderam suas reservas financeiras, tiveram compromissos monetários descumpridos, plano de saúde da família cancelado, inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes e agora correm risco de despejo ante atrasos nos aluguéis residenciais. Foram juntados aos autos, a declaração de hipossuficiencia (ID 31291992), documento que comprova inclusão dos nomes no SERASA (ID 31291993), fatura de cartão de crédito (ID 31293113), conta de luz atrasada (ID 31291994), plano de saúde cancelado (ID 31291997), email com pedido de negociação dos aluguéis atrasados (ID 31291998). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se, neste momento processual, que os agravantes fazem jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão agravada, concedendo, até decisão definitiva do colegiado, a gratuidade de justiça pleiteada. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator